Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-54.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003229-54.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALINE FAGUNDES ASSIS, ROSA MARIAMA SANTOS FILGUEIRAS

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. DOCUMENTOS PESSOAIS. VÍCIOS SANÁVEIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelos Recorrentes contra sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento de ordem judicial de emenda quanto ao valor da causa (R$ 230.468,61 mantido ao invés de R$ 138.519,20) e ausência de juntada de documentos de identificação pessoal e comprovantes de residência. A pretensão consiste na cassação da sentença para regular prosseguimento dos Embargos à Execução, que impugnam débito executado no valor de R$ 230.468,61 com base em laudo pericial que apurou o débito real em R$ 91.949,41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa nos Embargos à Execução que impugnam tanto a totalidade do título (nulidade/iliquidez) quanto o excesso de execução deve corresponder ao valor total executado ou apenas ao excesso; (ii) verificar se a ausência de juntada de documentos pessoais específicos (RG/CPF) e comprovantes de residência, quando a qualificação já consta dos autos e foram juntadas Declarações de IRPF, justifica a extinção do processo sem oportunizar nova correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impugnação que não se restringe apenas ao cálculo, mas abrange vícios que atingem a totalidade do título (iliquidez e inexigibilidade), autoriza que o valor da causa reflita o valor total executado, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.994.068/SP, AgInt no AREsp 1.580.749/SP e AgRg no REsp 939.296/RS), aplicando-se o art. 292, §3º do CPC. 4. A incorreção do valor da causa, quando os valores estão claramente delineados na inicial por meio de laudo pericial contábil, constitui vício meramente formal e sanável, cuja correção pode ser feita de ofício pelo juiz, não autorizando extinção do processo, especialmente em litígio envolvendo divergência patrimonial de alta monta, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 488 do CPC). 5. A exigência de juntada avulsa de RG/CPF e comprovante de residência específico, quando a qualificação completa já constava na petição inicial dos Embargos, foram juntadas Declarações de IRPF com qualificação pessoal completa e domicílio fiscal, e outros documentos comprobatórios de endereço, configura excesso de formalismo, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), pois a finalidade da diligência (identificação e localização das partes) já foi atingida. 6. A extinção prematura de Embargos à Execução fundada em vícios sanáveis, sem oportunizar efetiva correção, constitui ilegalidade e excesso de formalismo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.168.664/SP) e tribunais estaduais (TJ-GO AI 5586747-64.2023.8.09.0004 e AI 5602020-65.2023.8.09.0107; TJ-DF 0722267-84.2022.8.07.0000), impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito com citação da Embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos Embargos à Execução que impugnam tanto a totalidade do título (nulidade/iliquidez) quanto o excesso executado, o valor da causa deve corresponder ao valor total da execução, conforme art. 292, §3º do CPC e jurisprudência do STJ.

A extinção de Embargos à Execução por ausência de documentos pessoais específicos ou incorreção no valor da causa configura excesso de formalismo quando a finalidade já foi atingida por documentos equivalentes e quando o vício é sanável por correção de ofício, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 488 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 277, 292, §3º, 321, 485, I, 488, 783, 803, I, 920, I, e 1.013, §3º; Lei 10.931/2004, art. 28, §2º, I; Súmula 233 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.994.068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.580.749/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020; STJ, AgRg no REsp 939.296/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 02/08/2011; STJ, REsp 2.168.664/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/04/2025; TJ-GO, AI 5586747-64.2023.8.09.0004, Rel. Des. Desembargador Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível; TJ-GO, AI 5602020-65.2023.8.09.0107, Rel. Des. Gustavo Dalul Faria, 1ª Câmara Cível; TJ-DF, 0722267-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, julgado em 24/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003229-54.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelantes
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
e
MARIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA
e como Apelada
SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03